Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728244-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em observância à decisão de ID 74720673, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao Agravo Interno (ID 74944620) e quanto ao mérito da impetração (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Após, retornem conclusos os autos. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator